Tribunal: TJES
Processo: 5000109-34.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-34.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Diante do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda superveniente do objeto da ação, a parte que tenha dado causa à instauração do processo deve suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.

2
)
A parte que propõe a ação antes de o crédito cobrado ter se tonado exigível deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção da ação sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir.

Ora, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de
perda de objeto superveniente
ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
”

(AgInt no AREsp n. 305.251/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019)

A propósito, outros precedentes no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.
2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.678.132/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/9/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA PROCESSUAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1) É possível a ocorrência de acordo extrajudicial entre as partes mesmo após o início do processo judicial. Nestes casos o autor pode manifestar em juízo sua desistência, pois já alcançou seu intento e, consequentemente, sua peça inicial perdeu objeto.
2) A condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo consequência imposta à parte vencida ou àquela que deu causa à propositura da demanda. Na hipótese de desistência da ação como consequência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não há condenação automática da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. 3) No caso em análise, extrai-se dos autos que a parte autora não deu causa à propositura da demanda. Sendo assim, não deve suportar o ônus da sucumbência.
4) É dever do magistrado, em situações em que não houver julgamento do mérito, utilizar-se do exercício de raciocínio, investigando minuciosamente sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito, buscando extrair quem deu causa ao processo
. 5) Recurso conhecido e provido. 6) Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180098548, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

No caso em exame, o objeto da ação versa pedido de repasse do auxílio emergencial, destinado ao custeio da gratuidade de transporte coletivo urbano de idosos acima de 65 anos, previsto na Emenda Constitucional 123/2022.

Ora, pelo cotejo analítico dos autos, está claro que a autora recorrente deu causa à instauração do processo. Isso porque, conforme salientado pelo magistrado sentenciante,
“
ela se antecipou com a presente demanda ao pretender compelir o Município de Linhares a lhe fazer o repasse de uma verba

quando ainda sequer existia [inadimplemento ou mora]
”
, considerando que
“a definição dos critérios para pagamento dos valores a que faz[ia] jus [...] ainda est[avam] em fase elaboração e ser[iam] veiculados em ato normativo [...] expedido pelo ente publico. Em que pese a dificuldade financeira relatada
[...]
,
o portal do Governo Federal, responsável pelo aporte financeiro, esclarece
u que
o repasse
[...]
ser
[ia]
feito no máximo antes de maio/2023 e a prestação de contas dever
[ia]
ocorrer até 31 de julho de 2023.
”

De fato, conforme Portaria Ministerial MDR/MMFDH Nº 9/2022, o município apelado teria que repassar os recursos federais às concessionárias até maio de 2023 e prestar as devidas contas até julho de 2023, razão pela qual, no momento do ajuizamento da ação (janeiro de 2023), o crédito ainda não era exigível.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação da apelante nos ônus sucumbenciais, cujos honorários foram fixados no patamar mínimo previsto nos parágrafos 2º e 3º do art. 85 do CPC, em vista do princípio da causalidade.

Do
exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

nego

provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal em 1% sobre o montante estabelecido na forma do inciso I do §3° do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.